Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0740211-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALDUINO ROQUE SCHWENGBER, ANA PAULA SCHWENGBER, MARIA LUIZA SCHWENGBER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O presente recurso de agravo de instrumento está diretamente associado ao 0738844-40.2022.8.07.0000, que fora interposto contra a mesma decisão. Portanto, promova-se a associação via sistema. Após, façam conclusões conjuntas para inclusão. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora